Tribunal: TJDFT
Processo: 0153574-30.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. REGISTRO DE CIÊNCIA DA PARTE. INEXISTENTE. CONTAGEM DO PRAZO. ART. 4o DA LEI 11.419/2006. APELAÇÃO TEMPESTIVA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. APURAÇÃO DO QUANTUM DEVIDO. REALIZAÇÃO DE ACORDO. ARREPENDIMENTO. ANTERIOR À HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. DESISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Agravo Interno.
1.1. Nos termos dos §§ 1o e 3o do artigo 4o da Lei 11.419/2006, a intimação é realizada no dia em que o intimado efetivar a consulta, que deverá ocorrer em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada no término desse prazo.
1.2. Restando verificado nos autos que não houve o registro de ciência expressa da parte, porquanto o sistema registrou uma espécie de registro automático, o prazo de 15 (quinze) úteis para interposição do recurso somente se iniciou após o decurso dos dez dias corridos constantes da Lei 11.419/2006, portanto, tempestivo o recurso.
2. Apelação.
2.1. A transação é verdadeiro negócio jurídico bilateral de natureza contratualista e, como tal, a vontade das partes ali constante, desde que não eivada de vícios que maculam o próprio negócio, deve ser respeitada e cumprida.
2.2. Conforme jurisprudência sedimentada pelo colendo STJ, “é descabido o arrependimento e rescisão unilateral da transação, ainda que não homologada de imediato pelo Juízo. Uma vez concluída a transação as suas cláusulas ou condições obrigam definitivamente os contraentes, e sua rescisão só se torna possível "por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa" (CC/2002, art. 849).” (AgInt no REsp 1793194/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/12/2019, DJe 05/12/2019).
3. In casu, o acordo apresentado nos autos foi subscrito pelas partes, pessoas capazes, tratando de direito disponível e objeto lícito, além de terem sido assistidos por seus respectivos patronos, não podendo haver a desistência unilateral sem qualquer comprovação de vícios que maculem a transação.
4. Agravo interno conhecido e não provido. Apelo conhecido e não provido. Sentença mantida.